Tribunal: TCU
Processo: 037.782/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13242/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.782/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldanir Bussolotto (CPF XXX.688.700-XX); Belchior Cremonese (CPF XXX.460.810-XX); João Francisco Rosa de Freitas (CPF XXX.008.690-XX); Jose Agostinho Boaretto (CPF XXX.091.740-XX); Jose Francisco Hoff (CPF XXX.136.200-XX); Juarez dos Santos Casado (CPF XXX.341.990-XX); Luiz Roberto Teixeira Pinto (CPF XXX.490.870-XX); Maria Aparecida Brum Espírito Santo (CPF XXX.121.210-XX); Moacir Tadeu Renosto (CPF XXX.645.610-XX) e Wilfried Zimmermann (CPF XXX.924.479-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.